Tribunal: CARF
Processo: 16327.000509/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000509/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.371 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
O contribuinte que liquida débito tributário em atraso, recolhendo o montante
devido, acrescido de juros de mora, antes de qualquer ação por parte da
Fazenda Pública, fica exonerado de multa moratória (CTN, Art. 138).
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Cancelado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 05-27.553,
exarado pela 1a Turma da DRJ/CAMPINAS :
Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente da revisão interna da
DCTF/2004 e relativo à exigência de multa de mora à conta de
recolhimentos de tributos/contribuições fora de prazo e sem o acréscimo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000509/2007-94
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000509/2007-94

dessa verba. Impugnando a exigência, o contribuinte alega, em síntese, a
"denúncia espontânea".
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/CPS assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DCTF. REVISÃO INTERNA. DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
SÚMULA N° 360-Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O benefício da
denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo". Rel. Min.
Eliana Calmon, em 27/08/08.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/CPS, onde alega, em síntese :

- I – DOS FATOS
- Em 12/03/07 foi lavrado o Auto de Infração n° 1005413 em que a
fiscalização constituiu crédito tributário em razão da falta de
recolhimento da multa de mora supostamente devida sobre o IOF
referente ao mês de abril de 2004, recolhido por meio de denúncia
espontânea (art. 138 do CTN).
Assim, o aludido lançamento exige o recolhimento do valor de R$
11.110,43 (onze mil e cento e dez reais e quarenta e três centavos) a título
de multa de mora.
Apresentada impugnação, sobreveio a decisão da DRJ julgando-a
improcedente, sob alegação de que não cabe a exclusão da multa de mora
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação que
tenham sido declarados em DCTF.
II – NO MÉRITO
II.1 – DA DENÚNCIA ESPONTANEA
- Conforme já salientado, a decisão proferida pela DRJ sustentou-se
na alegação de que de que não cabe a exclusão da multa de mora
"nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação e
declarados em DCTF."
Ocorre que, na presente situação, o IOF foi recolhido em atraso,
acrescidos de juros de mora, antes de ter sido declarado em DCTF,
conforme comprovam os documentos anexos, quais sejam:
comunicado feito à Secretaria da Receita Federal a respeito do
pagamento do débito em questão (doc. 03), DARF quitado em
14/04/04 (doc. 04) e DCTF original transmitida posteriormente, ou
seja, somente em 12/08/04, conforme agenda tributária de agosto
de 2004 (doc. 05).
Desta forma, a premissa adotada pelo julgador de 1a. Instância não
se aplica no presente caso, tendo em vista que o IOF não havia sido
declarado em DCTF quando do seu recolhimento em atraso, sem o
acréscimo da multa de mora.
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000509/2007-94

Do dispositivo supra transcrito, correta é a afirmação de que o
artigo 138 do CTN não distinguiu entre as espécies de infração. No
entanto, ao descrever a necessidade de pagar o tributo (principal),
acrescido dos juros de mora, o referido artigo deixou clara a
impossibilidade de exigência de multas de todas as espécies.
II.2 – DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
- A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já solidificou
entendimento no sentido de que, para que haja a aplicação do artigo 138
retro citado, basta que o pagamento não seja precedido de qualquer
procedimento fiscalizatório, e que haja o recolhimento do tributo devido,
acrescido dos juros de mora.
Ademais, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
entende o Superior Tribunal de Justiça que a multa de mora deve ser
afastada nas situações em que o contribuinte efetua o recolhimento
extemporâneo do tributo, não conjugado de qualquer declaração ao fisco,
tal como ocorreu na presente situação, conforme dito acima.
III – DO PEDIDO
- Pelo exposto, requer a Recorrente que a decisão proferida em 1a.
Instância administrativa seja reformada no que tange à exigência da multa
de mora, a fim de que o presente auto de infração seja julgado totalmente
improcedente e, conseqüentemente, seja determinado seu cancelamento.
Ao ensejo, e invocando o princípio da verdade material, requer o
Recorrente a juntada dos inclusos documentos (docs. 03 a 05) que
comprovam que o débito foi recolhido anteriormente à data de
transmissão da DCTF original

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
6.

No caso presente verifica-se que o recolhimento do tributo foi efetuado,
acompanhado dos devidos juros de mora, anteriormente á entrega da DCTF, que caracteriza o
auto-lançamento.
7.

Assim está redigido o artigo 138 do Código Tributário Nacional :
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000509/2007-94

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.

8.

Verifica-se, no auto de infração eletrônico, ás fls. 20 dos autos digitais, que a DCTF
objeto de auditoria eletrônica foi entregue em 08/08/2006 RETIFICADORA.

9.

Entretanto, o recolhimento, conforme consta no mesmo auto de infração, ás fls. 22 dos
autos digitais, foi efetuado em 14/04/2004.

10.

O recolhimento foi efetuado em 2004, a entrega da DCTF se deu em 08/08/2006 e o auto
de infração foi lavrado em 2007, portanto, os recolhimentos foram efetivados antes de qualquer
procedimento fiscal por parte da Fazenda Pública e, em sendo tais recolhimentos tendo sido feitos
acompanhados dos devidos juros de mora, tal fato enquadra-se na hipótese descrita no dispositivo legal
inscrito no artigo 138 do CTN, portanto a tal fato aplica-se a denúncia espontânea.

11.

Concluí-se, portanto, que ao caso descrito nos autos, aplica-se o instituto da denúncia
espontânea.
Conclusão
12.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelamento
do auto de infração eletrônico, por ter ocorrido o instituto das denúncia espontânea.

É o meu voto.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.371 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000509/2007-94

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital